Tribunal: TJDFT
Processo: 0741461-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741461-04.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELMO BRANDAO LANDIM APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, PARANA BANCO S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARTÃO BRB S/A, BANCO PAN S.A, SABEMI SEGURADORA SA D E S P A C H O Exclua-se o advogado do Apelante, DR. EMÍLISON SANTANA ALENCAR JUNIOR, OAB/DF 35.344, conforme requerido na petição de ID 52337597. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente o Apelante para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator